Tribunal: CARF
Processo: 11624.720082/2014-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11624.720082/2014-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.863 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
QUIELSE CRISOSTOMO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA/RESERVA LEGAL. ÁREA DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA COBERTA COM FLORESTAS
NATIVAS
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de reserva legal e área
de preservação permanente é dispensável a protocolização tempestiva do
requerimento do Ato Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA),
ou órgão conveniado. Tal entendimento alinha-se com a orientação da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para atuação dos seus membros em
Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ n° 1.329/2016, tendo em vista
jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à
Fazenda Nacional. Em relação à Área Coberta com Florestas Nativas, não
existe a previsão de dispensa do Ato Declaratório Ambiental (ADA) no Parecer
da PGFN citado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 11624.720079/2014-81,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Redator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11624.720082/2014-03
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.863 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720082/2014-03

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2201-006.859, de 09 de julho de 2020, que lhe serve de paradigma.

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão de primeira
instância que julgou parcialmente procedente a Impugnação formulada pelo sujeito passivo
contra Auto de Infração lavrado para exigência do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
(ITR), do Exercício: 2010.

O lançamento teve por base a glosa integral da área coberta por florestas nativas,
igual à área total do imóvel, além de entender que houve subavaliação do VTN declarado,
alterando-o com base no Sistema de Preços de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal e do
VTN tributado.
A descrição dos fatos, as circunstâncias da autuação, o enquadramento legal e os
argumentos de Impugnação estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.

A decisão de piso manteve em parte a exigência fiscal, com base nos seguintes
fundamentos extraídos da ementa do acórdão prolatado:

Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos
e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. A
impugnação tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, e somente
a partir disso é que se pode, então, falar em ampla defesa ou cerceamento dela.
As áreas de preservação permanente, coberta por florestas nativas e de interesse ecológico,
para fins de exclusão do ITR, cabem ser reconhecidas como de interesse ambiental pelo
IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a protocolização, em tempo hábil, do
requerimento do competente ADA, além da apresentação do Ato específico do órgão
competente federal ou estadual reconhecendo as áreas do imóvel que são de interesse
ecológico.
Para efeito de exclusão do ITR, não serão aceitas como de interesse ecológico as áreas
declaradas, em caráter geral, por região local ou nacional, como os situados em APA, mas, sim,
apenas as declaradas, em caráter específico, para determinadas áreas da propriedade particular.
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por falta de
documentação hábil (Laudo de Avaliação, elaborado por profissional habilitado, com ART
devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas da ABNT - NBR 14.653-3),
demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preço de mercado, à
época do fato gerador do imposto, e a existência de características particulares desfavoráveis,
que pudessem justificar a revisão do VTN em questão.
A perícia ou diligência destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-
se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não podendo
ser utilizada para suprir o descumprimento de obrigações previstas em lei.

Intimado da referida decisão, o sujeito passivo apresentou o recurso voluntário em
exame reiterando os argumentos apresentados em sede de impugnação, abaixo reproduzidos,
deixando, contudo, de manifestar inconformismo em relação à subavaliação do VTN:
- ressalta que em todos os últimos exercícios tem sido apresentado a Autoridade Fiscal toda a
documentação comprobatória das condições de não tributação da área apontada;
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.863 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720082/2014-03

- está evidenciado que a integralidade desta área faz parte do ecossistema da Mata Atlântica,
inserida na (APA) de Guaraqueçaba, criada pelo Decreto n° 90.883/1985;
- expõe que a constatação de que a integralidade da área, em face de sua localização, é de
interesse ambiental, também, consta no ADA apresentado à fiscalização, já que compreende a
área de preservação permanente, área de reserva legal e área coberta por vegetação nativa,
sendo que o perímetro total está dentro da APA de Guaraqueçaba, conforme descrição
constante no memorial descritivo formulado pelo Engenheiro;
- considera que, como esclarecido no Laudo Técnico e comprovado por meio do mapa com uso
do solo, trata-se de área sem nenhuma declividade inserida na Baia dos Pinheiros, toda dentro
de mangue, sendo sua vegetação totalmente nativa, que não pode sofrer qualquer tipo de
alteração, imprópria para qualquer tipo de exploração, a não ser com fins ecológicos e de
preservação na forma da legislação;
- comenta que está assentado no CARF o entendimento de que área de preservação
permanente, demonstrada por meio de documentos hábeis e idôneos, não estão sujeitas à
tributação, como é o caso, onde se juntou o mapa de uso de solo com a demonstração de que
está inserida na APA de Guaraqueçaba, criada pelo Decreto n° 90.883/85 e Decreto Estadual
n° 1.228/92;
- registra que a Lei n° 9.393/96, regulamentada pelo Decreto n° 4.382/2002, conceitua o que
seja área de preservação permanente ou de interesse ecológico, ambas taxativamente
consideradas não tributáveis, assim sendo, o citado Decreto define em seu art. 11, que são
consideradas de preservação permanente as florestas e demais formas de vegetação natural
situadas ao longo dos rios, nascentes, topo de morros, encostas, restingas, etc., na forma
definida na Lei n° 4.771/65;
- registra, também, que o art. 15 do Decreto n° 4.382/2002 define como áreas de interesses
ecológicos aquelas assim declaradas mediante ato do órgão competente, federal ou estadual que
se destinem à proteção dos ecossistemas, ampliem restrições de uso e sejam comprovadamente
imprestáveis para a atividade rural (Lei n° 9.393/96, art. 10);
- observa que o imóvel, como demonstrado por meio de mapas e demais informações prestadas
pelo Engenheiro, tanto se enquadra como área de preservação permanente como, também, de
interesse ecológico, mas jamais valoradas como pretendeu a fiscalização;
- entende que não se pode atribuir equívoco à DITR, pois, a área está inserida integralmente em
APA, por outro lado, como, também, esclarecido no mapa de uso do solo e memorial
descritivo, que a totalidade é constituída por mangues com as características vegetais próprias
desse meio ambiente, definidos pela legislação ambiental como sendo de PA, ou seja, há uma
superposição das áreas de interesse ecológico e áreas de preservação permanente, mas
totalmente irrelevante no plano tributário, já que ambas as áreas, interesse ecológico ou
preservação permanente, por disposição expressa da lei, estão excluídas da tributação do ITR;
- considera que o lançamento deve ser anulado, porque não guarda identidade com a correta
obrigação tributária, pois se trata de área expressamente excluída da tributação do ITR;
- alega que a fiscalização desconsiderou a sua declaração e as demais informações prestadas e
as suas próprias constatações que comprovavam a real situação da área como sendo não
tributável, para taxá-la como terra nua não utilizada, já que a área não tem valor comercial
devido à condição de preservação perene e, assim, deve ser o Auto de Infração declarado nulo;
- pelo exposto, considerando tratar-se de áreas de preservação permanente, cumulada com área
de interesse ecológico, por lei estão excluídas da tributação do ITR;
- por cautela, requer caso se entenda pela improcedência desta impugnação, seja convertido o
julgamento em diligência.

É o relatório.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.863 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720082/2014-03

Voto
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2201-006.859, de 09 de julho de 2020, paradigma desta decisão.
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Considerações Iniciais

De início, deve ser ressaltado que o contribuinte não se insurge, em sede
de recurso ordinário, quanto ao Valor da Terra Nua (VTN) arbitrado pela
Fiscalização, com base no valor médio apurado do Sistema de Preços de
Terra (SPIT). Portanto, este aspecto do lançamento resta definitivamente
constituído na esfera administrativa.

A controvérsia restringe-se à Área Coberta com Florestas Nativas, em
que o recorrente se refere como Área de Preservação Permanente ou Área
de Reserva Legal.
No mérito
Do Ato Declaratório Ambiental (ADA)

A Lei n° 9.779, de 19 de janeiro de 1999, art. 16, traz comando funcional
específico para a RFB estabelecer obrigações acessórias relativas aos
tributos por ela administrados, aí se incluindo os prazos e condições para
o cumprimento. Vejamos:

Lei n° 9.779, de 1999:
Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias
relativas aos impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive,
forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável (grifo
nosso)
.
Estritamente dentro dos limites legais supracitados, a RFB e o IBAMA
estabeleceram a obrigatoriedade da protocolização no IBAMA de
requerimento do ADA em dois períodos distintos, que têm por marco o
exercício de 2007. Nesse pressuposto, citado protocolo deveria se dar em
até seis meses contados do termo final para a entrega da respectiva DITR
e de 1° de janeiro a 30 de setembro do correspondente exercício,
conforme se trate de declaração referente a exercício anterior ao limítrofe
e dali em diante, respectivamente.
No caso que se cuida, o ADA não foi aceito para fins de considerar a
Área Coberta com Florestas Nativas como isenta por ter sido verificada a
intempestividade. O ADA colacionado aos autos se refere ao exercício
2009. De acordo com o art. 111, II, do Código Tributário Nacional, deve
ser dada interpretação literal às normas isentivas, razão pela qual o prazo
fixado pela legislação é taxativo, não comportando dilações.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.863 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11624.720082/2014-03

Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de reserva legal,
é dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato
Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), ou órgão
conveniado. No entanto, é exigida a averbação da reserva no registro de
imóveis. Essa é a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
para atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ
n° 1.329/2016, tendo em vista jurisprudência consolidada no Superior
Tribunal de Justiça, desfavorável à Fazenda Nacional.
Todavia, em relação à Área Coberta com Florestas Nativas, não existe a
previsão de dispensa do Ato Declaratório Ambiental (ADA) no Parecer
da PFGN citado.
Nestes termos, entendo que não merecem prosperar as razões recursais,
estando escorreita a glosa perpetrada pela Fiscalização na DITR/2010 em
relação a Área Coberta com Florestas Nativas, que abrangeu a totalidade
dos 370 hectares do imóvel objeto do presente lançamento, devendo ser
considerada como aproveitável a totalidade da área do imóvel rural
objeto do presente lançamento.

Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para
negar-lhe provimento.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital